Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-94.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001408-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ANNA FLAVIA COSTA SILVA - CPF: 065.515.311-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR A MORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando necessário a uma
análise mais precisa da questão aventada.

Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001408-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA:

ANNA FLAVIA COSTA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo-ativo, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1001338-51.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ANNA FLAVIA COSTA SILVA
, que determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprove a constituição em mora da requerida, nos termos do art. 2º, §2º, do Dec.-lei nº. 911/1969, sob pena de extinção da ação (Id 74443467 – págs. 23/24).

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada é passível de lhe causar lesão grave e de difícil e incerta reparação, ante a possibilidade de extinção da ação principal sem julgamento do mérito.

Defende que a mora restou devidamente comprovada nos autos, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pela própria requerida, quando da celebração do contrato, que, no entanto, retornou com a informação “ausente”.

Discorre, ademais, que
“a mora do fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
(sic), restando, portando, comprovada a mora da devedora, o que também é reforçado por recente decisão do STJ, que privilegia o princípio da boa-fé objetiva.

Argumenta que

a falha de comunicação em decorrência no não recebimento da notificação extrajudicial deve ser imputada a agravada, haja vista que não forneceu o endereço correto ou não o atualizou.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada (id. 74443465).

A tutela recursal foi indeferida em 08/02/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (id.

75398048).

Sem contraminuta, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente interpôs ação de busca e apreensão vindicando a apreensão do veículo marca Volkswagen, Modelo GOL 1.0L MC4, Placa QCL5210, Renavam 01212217397, cor branca, ano 2019/2020,
garantido por alienação fiduciária, havendo parcela do financiamento em atraso, somando o
quantum
de R$ 53.942,97 (Cinquenta e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Sete centavos). Valor este que corresponde ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas.

Entretanto, de início, o ilustre magistrado de primeiro grau proferiu o seguinte despacho:

“Trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor trouxe anexo a inicial, comprovante de envio de correspondência de notificação do Devedor, negativo, com a informação de que não fora entregue por motivo “ausente” (Documento ID 47236309).

Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação do devedor por edital.

Por esta razão, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, sob pena de indeferimento desta.

(...)” (ID. 74443467 - Pág. 23).

Desta forma, em que pese o agravante ter mencionado que se trata de uma decisão que depende de reforma, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial, haja vista tratar-se de mero despacho.

Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (
“
Dos despachos não cabe recurso”
).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.
O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada. Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.
”
(AgInt. 1003966-39.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)
(Negritei)
.

“
AGRAVO

INTERNO
- BUSCA E APREENSÃO -
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

CONTRA DECISÃO RATIFICOU A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível
agravo
de
instrumento
de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC.
O
mero
inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.”
(TJMT - AgInt. 1007843-21.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) (Negritei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO - NÃO CONHECIMENTO – INCONFORMISMO - TENTATIVA DE REVERTER A DECISÃO UNIPESSOAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENTE – NORMA COGENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Na decisão monocrática proferida ficou consignado que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando a análise das razões apresentadas para constatar que os Recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra mero despacho sem cunho decisório, o que é inadmissível no ordenamento vigente.

Não pode prosperar a tese de que, nos casos em que ficar demonstrado prejuízo ou favorecimento de interesses de uma parte em detrimento a outra, a regra prevista no artigo 1.001 do CPC deve ser afastada, pois é desprovida de qualquer fundamentação jurídica
.”
(TJMT - AgInt 1003528-81.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)
. (Negritei).

Este posicionamento revela-se adequado, na medida em que o ato agravado não tem caráter decisório, pois, no caso, o juízo
a quo
não fez qualquer análise sobre a questão, tão-somente postergou a análise da pretensão da agravante para após a providência determinada.

Aliás, o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim, diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por sua manifesta inadmissibilidade, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021